Tribunal: TCU
Processo: 043.008/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da determinação feita ao INCRA - Superint. Regional/AC, por meio do item 1.7.1 do Acórdão 18.361/2021-Segunda Câmara, no âmbito do processo TC 018.746/2020-9.

Inteiro teor:
Acórdão 7384/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40 da Resolução/TCU 259/2014, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 18361/2021-TCU-Segunda Câmara (rel. Min.Subst. André Luís de Carvalho), em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 018.746/2020-9 (Representação), sem prejuízo de enviar cópia deste acórdão à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Acre, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 043.008/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Acre - Incra/AC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.